Tribunal: STF
Processo: MS 37191
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União - TCU. Decadência da impetração.
1. Mandado de segurança contra acórdão do TCU que reputou irregulares as contas apresentadas pelo impetrante sobre a execução de convênio celebrado entre o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá e a Agência de Desenvolvimento da Amazônia. 
2. Intimado da decisão que apreciou o recurso de reconsideração contra ele interposto, o impetrante deixou transcorrer o prazo decadencial de 120 dias para a propositura do presente writ.
3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Benedito Vitor Rabelo contra o Acórdão nº 1.350/2020, da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União – TCU, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial nº 011.596/2014-7. O ato não conheceu de pedido de reconsideração protocolado pelo impetrante, de modo que restaram mantidas decisões anteriores nas quais consideradas irregulares as contas referentes ao Convênio nº 12/2006, firmado pelo impetrante, como Diretor-Presidente do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, com a extinta Agência de Desenvolvimento da Amazônia. 
    2. O impetrante narra que a Primeira Câmara do TCU julgou irregulares as contas por ele prestadas no âmbito do referido convênio, condenando-o à restituição das quantias repassadas e ao pagamento de multa, conforme se extrai do Acórdão nº 4.668/2017. Contra essa decisão opôs embargos de declaração, desprovidos, por meio do Acórdão nº 1.513/2018, e interpôs, ainda, recurso de reconsideração, igualmente rejeitado, por intermédio do Acórdão nº 3.216/2019. Consoante informa, formulou pedido de reconsideração contra essa última deliberação, o qual não foi conhecido por ausência de previsão legal ou regimental, consoante o Acórdão nº 1.350/2020.
    3. Alega que o prazo prescricional para que o TCU exija a prestação de contas, imponha penas ou determine o ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Afirma que o depósito dos repasses do mencionado convênio ocorreu em 22.07.2007, conforme reconhecido no julgamento dos embargos de declaração em face do acórdão que fixou sua responsabilidade. Afirma, porém, que a sua citação para apresentação de defesa no processo em curso perante o órgão de controle somente se deu apenas em 02.02.2015. Conclui, portanto, pela prescrição da pretensão da Administração Pública de pleitear a prestação de contas ou condená-lo em sede tomada de contas.
    4. Sustenta sua ilegitimidade passiva para responder ao processo de controle. Argumenta que o convênio em questão foi firmado entre duas autarquias, o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá e Agência de Desenvolvimento da Amazônia. Observa não ter sido parte no acordo, tendo nele intervindo apenas na condição de Diretor-Presidente do instituto estadual.
    5. Pede, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do Acórdão nº 1.350/2020 até o julgamento deste mandado de segurança. No mérito, requer a confirmação da medida acauteladora, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar na tomada de contas especial e a declaração da prescrição quinquenal da pretensão condenatória do TCU.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, p. único, RI/STF).
    8. A Primeira Câmara do TCU, por meio do Acórdão nº 4.668/2017, considerou irregulares as contas prestadas pelo impetrante no âmbito do Convênio nº 12/2006, celebrado entre o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá e Agência de Desenvolvimento da Amazônia. A decisão foi questionada mediante a interposição de recurso de reconsideração, ao qual foi negado provimento, por intermédio do Acórdão nº 3.216/2019. Contra essa última deliberação, o impetrante apresentou pedido de reconsideração, que deixou de ser conhecido pelo colegiado, nos termos do Acórdão nº 1.350/2020. Confiram-se os fundamentos da decisão:
    “Considerando que, por meio do Acórdão 4.668/2017 - 1ª Câmara, este Tribunal julgou irregulares as contas do sr. Benedito Vitor Rabelo e lhe aplicou débito e multa,
    Considerando que o recorrente interpôs recurso de reconsideração, que foi conhecido e rejeitado pelo Acórdão 3.216/2019 - 1ª Câmara,
    Considerando que, neste momento, o sr. Benedito Vitor Rabelo interpôs “Pedido de Reconsideração” contra o Acórdão 3.216/2019 - 1ª Câmara, deliberação mediante a qual se apreciou recurso de reconsideração interposto pelo mesmo responsável,
    Considerando que o “Pedido de Reconsideração” constitui modalidade recursal não prevista na Lei 8.443/1992 e no Regimento Interno do TCU,
    Considerando que não é possível a fungibilidade recursal para receber a peça como novo recurso de reconsideração, pois, nos termos do art. 278, § 4º, do Regimento Interno/TCU, não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto,
    Considerando não ser possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92,
    ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 278, § 4º, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso interposto pelo sr. Benedito Vitor Rabelo, dando-se ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres constantes dos autos.”
    9. Apesar da nomenclatura semelhante, as figuras do recurso de reconsideração e do pedido de reconsideração não se confundem. O recurso de reconsideração é uma espécie recursal expressamente prevista nos arts. 32 e ss., da Lei nº 8.443/1992, e 285 e ss., do Regimento Interno do TCU, sendo cabível contra decisão definitiva proferida em processo de prestação ou tomada de contas. O recurso, dotado de efeito suspensivo, pode ser formulado uma única vez e por escrito, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, dentro do prazo de quinze dias, devendo ser dirigido ao próprio colegiado que prolatou o ato recorrido.
    10. O pedido de reconsideração, a seu turno, é um sucedâneo recursal, isto é, um meio de impugnação de decisões que não pode ser classificado com um recurso e tampouco como uma ação autônoma de impugnação. O instituto é descrito doutrinariamente como um mero exercício do direito de petição, destituído de maiores formalidades, por intermédio do qual um sujeito interessado leva ao conhecimento da autoridade decisora as razões de sua discordância com um dado pronunciamento. Ante a ausência de disciplina do instrumento no âmbito dos processos do TCU, e, consequentemente, a inexistência de norma que atribua efeito suspensivo ao seu manejo, a apresentação de pedido de reconsideração não obsta a produção de efeitos da decisão atacada.
    11. Assim sendo, muito embora o impetrante tenha formulado um pedido de reconsideração contra o Acórdão nº 3.216/2019, a manifestação de seu inconformismo não teve o condão de suspender a eficácia da decisão que referendou a irregularidade das contas prestadas. A alegada lesão à sua esfera de interesses, portanto, teria se consumado na data em que notificado do Acórdão nº 3.216/2019 e não quando comunicado do Acórdão nº 1.350/2020, ora indicado como ato coator.
    12. Considerando que o impetrante foi cientificado do Acórdão nº 3.216/2019 em 11.09.2019, conforme o Ofício nº 7.478/2019-TCU/Secex-TCE e o Aviso de Recebimento AR061287554CC (Docs. 77 e 79), desde essa data estava em curso o prazo decadencial de 120 dias para a sua impugnação pela via mandamental. Apesar disso, somente ajuizou a presente demanda em 16.06.2020, sendo inconteste ter decaído do direito de impetrar o presente writ, nos termos do art. 23, da Lei nº 12.016/2009. 
    13. Diante do exposto, com base no art. 23, da Lei nº 12.016/2009, e 200, parágrafo único, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Custas pelo impetrante. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator